Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718774-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: ELIANE MORAES MARINHO DESPACHO Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos as partes agravantes extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Ressalte-se que a hipossuficiência a ser demonstrada é das pessoas físicas e, não, da empresa a que pertencem. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora